Tribunal: TJES
Processo: 0001664-44.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001664-44.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO BARBOSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sebastião Barbosa contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco BMG S.A. O recorrente sustenta o cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial grafotécnica requerida, pleiteando a anulação da sentença. Subsidiariamente, busca a reforma do julgado para o reconhecimento da inexistência do débito, alegando fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
questão em discussão: definir se a ausência de realização de prova pericial grafotécnica requerida pelo autor caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial grafotécnica requerida pelo autor configura cerceamento de defesa, pois impede o adequado contraditório e a ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.

De acordo com o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira a prova da autenticidade do documento (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).

A simples análise comparativa realizada pelo juízo e pela instituição financeira não substitui a perícia técnica, sendo indispensável a realização do exame grafotécnico para a elucidação da controvérsia.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecem a necessidade de prova técnica quando há impugnação da assinatura, determinando a anulação da sentença em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da instrução processual com a realização da prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial grafotécnica requerida pela parte impugnante da assinatura caracteriza cerceamento de defesa.

Na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368, 373 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021 (Tema 1.061); TJES, Apelação Cível nº 5000922-75.2022.8.08.0069, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 5016572-06.2022.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 25/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001664-44.2017.8.08.0011

APELANTE
: SEBASTI
Ã
O BARBOSA

APELADO
: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão cível

interpost
a
por
SEBASTI
Ã
O BARBOSA

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos d
a ação
de declaração de inexistência
de débito
c/c
danos morais

ajuizada
em face d
o

BANCO BMG S.A.
, que
julgou
imp
rocedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões (fls. 182/189)
aponta
o recorrente,
inicialmente,
o cerceamento de defesa, porquanto
não realizada a prova pericial
grafotécnica
oportunamente requerida.

Desse modo, deve ser anulada a sentença para permitir a regular instrução do feito.

Subsidiariamente, requer a reforma do
decisum
para julgar procedente a demanda,
ao argumento de que fora
vítima de fraude bancária.

Pois bem.

A
questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

Neste caso, não obstante a manifestação do apelante acerca do interesse na produção da prova pericial, o juízo
a quo

não apreciou o pleito e decidiu a lide, rejeitando o pleito autoral.

Sob tal enfoque, forçoso reconhecer a nulidade da sentença, pois, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061), “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”

(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) REsp 1846649-MA.

E
, d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que uma vez questionada, caberia ao apelado demonstrar a validade da assinatura do contrato, ante a inversão do ônus, revelando-se indevido o julgamento de improcedência realizado de forma antecipada, sem a necessária instrução probatória, caracterizando manifesto cerceamento de defesa.

Esclareço que as singelas comparações levadas a efeito na sentença e nas manifestações da instituição financeira não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, incumbindo à prova técnica elucidar a questão.

Em casos similares, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO FÍSICO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – PROVA NEGLIGENCIADA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021).
2. Negligenciada a prova pericial requerida pela Apelante em sua réplica, evidencia-se inequívoco cerceamento de defesa e conseguinte violação ao devido processo legal a ensejar a anulação da sentença.
(TJES. Apelação Cível nº 5000922-75.2022.8.08.0069. Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima. Data do julgamento 16/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada.
2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. (TJES. Apelação Cível nº 5016572-06.2022.8.08.0024. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 25/04/2024).

Despiciendas maiores considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)